Tribunal: TJSP
Processo: 1013378-80.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Apelação/Remessa Necessária – Concurso público – Provimento do cargo de soldado PM 2a Classe – Candidato eliminado na etapa de exames de saúde, por possuir mordida aberta – Em que pese conste no edital que os candidatos não podem ter "mordida aberta anterior e posterior", os documentos carreados aos autos indicam que a patologia do autor não impede a prática de qualquer atividade – Perícia

Ementa:
Apelação/Remessa Necessária – Concurso público – Provimento do cargo de soldado PM 2a Classe – Candidato eliminado na etapa de exames de saúde, por possuir mordida aberta – Em que pese conste no edital que os candidatos não podem ter "mordida aberta anterior e posterior", os documentos carreados aos autos indicam que a patologia do autor não impede a prática de qualquer atividade – Perícia oficial do IMESC concluiu pela aptidão física do autor para o desempenho das funções de soldado PM 2a Classe, consignando que não há evidências acerca da possibilidade de agravamento capaz de gerar prejuízos – A exclusão do candidato do certame configura ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Sentença mantida – Recursos desprovidos.